Tribunal: TJMT
Processo: 1011679-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011679-65.2021.8.11.0000
PACIENTE: JONAS FERNANDO GUIMARAES
IMPETRANTE: NELSON PEDROSO JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Pedido de Reconsideração da decisão, na qual foi indeferido o pedido de liminar aviado no writ, impetrado pelo Dr. Nelson Pedroso Junior, em favor de Jonas Fernando Guimarães, visando cessar o suposto constrangimento ilegal que sofre a paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no Auto de Prisão em Flagrante no 1008765-96.2021.8.11.0042.
Reitera os pedidos postulados na inicial, sustentando que “até a presente data o Acusado não fora apresentado a audiência de custódia, conforme determinado pela MM. Juiz plantonista assim que recebesse Alta médica” (sic. Id. 94710464).
Aduz que já se passaram mais de 29 (vinte e nove) dias da sua alta hospitalar, o paciente não fora encaminhado para as dependências do Fórum para realização da audiência de custodia, ou sequer, fora designada a audiência de custódia.
Sustenta, ainda, que o paciente não fora ouvido perante a autoridade policial, muito menos apresentado para “ciência de seus Direitos Constitucionais, e ainda não fora encaminhado para exame de corpo e delito, e, muito menos deram a ciência da nota de Culpa” (sic), a caracterizar evidente ilegalidade de sua prisão.
Ao final, requer seja reconsiderada a decisão que negou a medida liminar, para que seja determinado o imediato relaxamento da prisão e consequentemente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consoante relatado, a defesa requer o relaxamento da prisão do paciente, sob o argumento de que a segregação é ilegal diante da ausência injustificada da realização de audiência de custódia.
Pois bem. Após o indeferimento da liminar, o magistrado prestou informações ao writ, noticiando que “não há qualquer decisão por parte deste juízo determinando sua custódia preventiva, seja por meio da conversão da prisão em flagrante, ou, em resposta a eventual representação pela prisão” (sic. Id. 94472974).
Sustentou, ainda, que não há qualquer informação de que o paciente tenha sido preso preventivamente por ordem exarada do presente feito, da mesma forma, inexistem informações quanto a outro eventual mandado de prisão que pudesse justificar a sua segregação até o presente momento.
Ao final, ressaltou que “todas as medidas cabíveis foram oportunamente tomadas, assim como, pela Magistrada que celebrou a audiência de custódia, cuja decisão judicial foi clara no sentido de determinar a imediata apresentação do paciente após a sua alta médica, o que não foi atendido, por motivo até o presente momento desconhecido” (sic. Id. 94472974).
É certo que a magistrada plantonista, diante da ausência do paciente à audiência de custódia e com a informação que ele se encontrava internado no Pronto Socorro de Cuiabá, determinou que logo após a alta médica, o mesmo fosse encaminhado a carceragem do Fórum para ser apresentado a audiência de custodia.
No entanto, segundo a defesa, passados mais de 29 (vinte e nove) dias da sua alta hospitalar, o paciente não fora encaminhado para as dependências do Fórum para realização da audiência de custodia e pelas informações prestadas pelo juízo, não se sabe o motivo de tal omissão.
Desse modo, ante a indefinição da situação prisional do paciente, até o presente momento, defiro o pedido de reconsideração da liminar, para que à autoridade apontada como coatora providencie a realização da audiência de custodia do paciente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a fim de regularizar sua situação e deliberar no que entender necessário e de direito.
No mais, cumpra-se as determinações já ordenadas anteriormente, colhendo-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator